Tribunal: TJES
Processo: 5002092-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002092-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

voto

Conforme relatado,
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1203447) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
manejada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB
em face das Recorrentes, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, por conseguinte, determinou “
1 - a

exclusão
do quadro geral de credores dos valores constantes nos contratos:
CCB’s
(operações FINAME) nº 60060073-01; nº 60060029-1; nº 60060050-01;
b) CCB’s
nº 270168116; “
Fiscal Agency Agreement
” nº 4058962. 2) a
inclusão
no quadro geral de credores dos valores constantes nos contratos: “
Antecipação de Recebíveis sob a Modalidade de Cessão de Crédito e Outras Avenças, Mediante Confirmação do Devedor - Confirming”
ao Plano de Recuperação Judicial; “
Fiscal Agency Agreement
” nº 4059985, com valor de moeda corrente
”, e, em sede de Embargos de Declaração, condenou exclusivamente as Recorrentes a arcarem com os ônus da sucumbência, consistentes nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

As Recorrentes narram que “
por meio da r. decisão agravada, o D. Juízo a quo houve por bem determinar a exclusão do crédito do contrato “Fiscal Agency Agreement” nº 40568962, bem como condenar exclusivamente as Agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
”.

Alegam que “
o referido contrato não está garantido por alienação fiduciária, uma vez que não é possível identificar a relação individualizada das duplicatas dadas em garantia. Com efeito, ao contrário do que entendido pelo D. Juízo a quo, o importe do referido contrato está integralmente sujeito à Recuperação Judicial das Agravantes
”.

Aduzem que “
a condenação em verbas sucumbenciais se mostra inaplicável ao procedimento das Habilitações e Impugnações de Crédito
”.

Defende, na hipótese de reconhecimento de possibilidade de condenação ao pagamento de horários advocatícios sucumbenciais, que “
não há que se falar, portanto, em exclusivo vencedor ou exclusivo perdedor no presente caso, de modo que, se os honorários advocatícios sucumbenciais forem efetivamente devidos, certo que devem ser suportados igualitariamente por ambas as partes
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, com a reforma da Sentença recorrida.

Decisão (id. 1959825), indeferindo, após oportunizar às Recorrentes a comprovarem a sua hipossuficiência financeira, o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Petição das Recorrentes (id. 2049461), acostando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Contraminuta (id. 2118395), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2904071), manifestando-se pela prescindibilidade de intervenção ministerial.

Com efeito, a propósito da matéria em debate, revelam-se despiciendas maiores considerações, pois,
em consonância com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial os direitos creditórios objeto da cessão fiduciária em garantia, ainda que os títulos representativos dos créditos, a exemplo de duplicatas, não se encontrem especificados no respectivo instrumento contratual
,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em saber se, para a perfectibilização do negócio fiduciário, a permitir a exclusão do credor titular da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, no específico caso de cessão fiduciária de direitos creditórios, o correlato instrumento deve indicar, de maneira precisa, os títulos representativos do crédito (in casu, duplicatas virtuais), como entendeu o Tribunal de origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que deve estar suficientemente identificado, como defende o banco recorrente
.
2.
Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n. 9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão fiduciária sobre títulos de créditos opera a transferência da titularidade dos créditos cedidos. Ou seja,
o objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios que hão de estar devidamente especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os representa
.

3.
Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e representados por títulos de crédito.

4.

A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato
.

5.

Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido)
.

6.
Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos cedidos, representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs, sob a forma escrita ou eletrônica -, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito.

7.
A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural, mediante o lançamento em sistema eletrônico de escrituração, pela empresa credora da subjacente relação de compra e venda mercantil/prestação de serviços (no caso, as próprias recuperandas), responsável pela higidez da indicação.

8.
É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de serviços por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir a geração de um borderô (o qual contém, por referência, a respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele que é o próprio responsável por sua conformação. O pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida especificação do crédito (e não do título que o representa), nos moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997.

9.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

In casu
, ao contrário do que defendido das Recorrentes, revela-se irrepreensível a exclusão do crédito advindo do Contrato “
Fiscal Agency Agreement
” nº 4058962, eis que garantido por cessão fiduciária de duplicatas (id. 1203440, p. 19/33), nos termos da diretriz jurisprudencial em destaque.

Atrelado a isso, cabe assentar, na linha do que assentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017).

No mesmo sentido: STJ -
AgInt no AREsp 1153887/SP
, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; e
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR
, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA,
julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020.

De igual forma, demonstra-se relevante consignar que "
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011) (...)
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020).

Na espécie, infere-se que as Recorrentes decaíram da maior parte dos pedidos iniciais, pois, a despeito de terem impugnado o valor alusivo a 08 (oito) contratos (id. 1203378, p. 01/16), a Sentença recorrida, acolhendo a irresignação da Recorrida, houve por bem ordenar a exclusão de 05 (cinco) contratos do quadro geral de credores. Logo, tem-se por inviável afastar a condenação exclusiva das Recorrentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS DUPLICATAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DO RESPECTIVO CRÉDITO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO MÍNIMO DA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
Em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial os direitos creditórios objeto da cessão fiduciária em garantia, ainda que os títulos representativos dos créditos, a exemplo de duplicatas, não se encontrem especificados no respectivo instrumento contratual (ex vi STJ - REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

II.

In casu
, ao contrário do que defendido das Recorrentes, revela-se irrepreensível a exclusão do crédito advindo do Contrato “
Fiscal Agency Agreement
” nº 4058962, eis que garantido por cessão fiduciária de duplicatas (id. 1203440, p. 19/33), nos termos da diretriz jurisprudencial em destaque.

III.
Na linha do que assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017).

IV.
Demonstra-se igualmente relevante a premissa de que "
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011) (...) Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020).

V.
Na espécie, infere-se que as Recorrentes decaíram da maior parte dos pedidos iniciais, pois, a despeito de terem impugnado o valor alusivo a 08 (oito) contratos (id. 1203378, p. 01/16), a Sentença recorrida, acolhendo a irresignação da Recorrida, houve por bem ordenar a exclusão de 05 (cinco) contratos do quadro geral de credores. Logo, tem-se por inviável afastar a condenação exclusiva das Recorrentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

VI.

Recurso conhecido e desprovido, sendo
majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.